Tribunal: TJDFT
Processo: 0735398-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PASEP. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese o enunciado da Súmula 259/STJ estabelecer que “A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária”, ao tratar acerca da ação de exigir contas, o § 1° do art. 550 do CPC dispõe que, “Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem”.
2. Consoante dispõe o art. 17 do CPC, “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda.
3. Uma vez que houve pedido genérico da autora, não tendo essa apontado de forma detalhada os lançamentos na sua conta do PASEP sobre os quais pairam dúvida razoável de inconsistência, resta evidenciada a ausência de interesse processual da requerente, porquanto não verificadas a necessidade e a utilidade da intervenção judicial quanto à pretensão de exigir contas, para além da constatação da inadequação da via eleita para a obtenção da real tutela pretendida.
4. Apelação conhecida e não provida.